Tribunal: STJ
Processo: 0347316-39.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 945363 - RS (2024/0347316-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: V DA R S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para
reconhecer a invalidade das buscas domiciliar e pessoal e a consequente
ilicitude das provas obtidas, julgando improcedente a representação
apresentada contra o paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar
realizadas sem mandado judicial, baseadas em suspeita não fundamentada,
são válidas e se as provas obtidas por meio dessas buscas podem ser
consideradas lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a busca
pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em elementos
objetivos e concretos, o que não foi demonstrado no caso.
4. Divergências nos depoimentos dos policiais sobre a abordagem e a falta de
descrição objetiva dos motivos da busca pessoal indicam ausência de justa
causa para a medida.
5. A apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não justifica a
realização de busca domiciliar sem mandado judicial.
6. A nulidade das provas obtidas em decorrência de busca pessoal e domiciliar
sem justa causa resulta na improcedência da representação apresentada pelo
Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48473105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d96740d-07ab-4600-b4b5-00ebe9812851

7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada
suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos. 2. A apreensão de
pequena quantidade de droga em via pública não justifica a busca domiciliar
sem mandado judicial. 3. A nulidade das provas obtidas em decorrência de
busca pessoal e domiciliar sem justa causa resulta na improcedência da
representação."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 157.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min.
25/04/2022
Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC 876.279/SP, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
10/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d96740d-07ab-4600-b4b5-00ebe9812851

AgRg no HABEAS CORPUS No 945363 - RS (2024/0347316-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: V DA R S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para
reconhecer a invalidade das buscas domiciliar e pessoal e a consequente
ilicitude das provas obtidas, julgando improcedente a representação
apresentada contra o paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar
realizadas sem mandado judicial, baseadas em suspeita não fundamentada,
são válidas e se as provas obtidas por meio dessas buscas podem ser
consideradas lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a busca
pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em elementos
objetivos e concretos, o que não foi demonstrado no caso.
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

4. Divergências nos depoimentos dos policiais sobre a abordagem e a falta de
descrição objetiva dos motivos da busca pessoal indicam ausência de justa
causa para a medida.
5. A apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não justifica a
realização de busca domiciliar sem mandado judicial.
6. A nulidade das provas obtidas em decorrência de busca pessoal e domiciliar
sem justa causa resulta na improcedência da representação apresentada pelo
Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada
suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos. 2. A apreensão de
pequena quantidade de droga em via pública não justifica a busca domiciliar
sem mandado judicial. 3. A nulidade das provas obtidas em decorrência de
busca pessoal e domiciliar sem justa causa resulta na improcedência da
representação."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 157.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min.
25/04/2022
Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC 876.279/SP, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
.
10/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática, fls. 111-
118, que concedeu a ordem de
, a fim de reconhecer a invalidade
habeas corpus
das buscas domiciliar e pessoal e a consequente ilicitude das provas obtidas
por tal meio, julgando-se improcedente a representação apresentada contra o
paciente.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Defende a inexistência de flagrante ilegalidade nas diligências
realizadas pelos policiais, considerando que havia fundada suspeita que o
agravado estava de posse de objeto constitutivo de corpo de delito.
Argumenta que o agravado demonstrou nervosismo ao avistar a
equipe policial, mudando bruscamente de direção, o que chamou a atenção
dos policiais que perceberam um volume anormal por dentro de suas vestes.
Ao final, postula-se o acolhimento do presente agravo interno para que
seja revogada a ordem concedida, com o consequente restabelecimento do
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

reconhecimento da licitude das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar
(fl. 141).
realizadas, consoante fundamentação supra.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo
à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
No que tange à
, a jurisprudência deste colegiado vem
busca pessoal
se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas
à realização das buscas pessoais e à sua validade jurídica
No âmbito do julgamento do
(Rel. Ministro
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal
expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita
(justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita
com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-
se a urgência de se executar a diligência.
Ainda, fixou-se a exigência da chamada
da medida,
referibilidade
ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art.
244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. O objetivo é impedir abordagens e
baseadas em
revistas exploratórias (fishing expeditions),
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.
Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória não satisfazem tais exigências.
No citado leading case, que (i) informações de fontes não
identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e
, intangíveis e não demonstráveis de maneira
impressões subjetivas
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio
policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou
, ou de certa
aparência como suspeita
reação ou expressão
, ante a ausência de descrição concreta e
corporal como nervosa
precisa, pautada em elementos objetivos) não preenchem o
standard probatório exigido.
O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não
convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a
exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais
parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela
decorrerem em relação de causalidade (§1o do mesmo dispositivo).
No
, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, decidiu-se
HC 774.140/SP
que os
da pessoa, por si sós,
fundam
antecedentes
não configuram
entação idônea para a busca pessoal (grifamos):
4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples
(na
fato de o acusado ter um antecedente por tráfico
verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por
crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não
autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular,
porquanto desacompanhado de outros indícios concretos
de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas
em suas vestes ou no automóvel.
5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente,
autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise,
permitir que todo indivíduo que um dia teve algum
registro criminal na vida seja diuturnamente revistado
, a ensejar, além da inadmissível
pelas forças policiais
prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do
fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de
, por vezes até antes que ela seja imposta, como na
liberdade
hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu
ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de
cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo
sentenciado
(ou
acusado
ou
investigado)
poderia
ser
eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para
"averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico,
como se a condenação criminal (no caso, frisese, a mera
existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o
sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca
indelével de suspeição.
A fórmula "
"
local conhecido pelo comércio de entorpecentes
traduz, em realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v.
supra), proscrita pelos precedentes citados, que não poderia ser
suficiente, por si só, à realização da diligência intrusiva sob pena de
legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais
em territórios assim classificados.
Anoto, por outro lado, que este colegiado definiu, no
,
HC 877.943/MS
de relatoria do Min. Rogerio Schietti, que podem não denotar a
fundada suspeita,
como (i) o olhar ou
por si sós, reações sutis
desvio de olhar; (ii) levantar ou sentar; (iii) andar ou parar de andar;
(iv) mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento, se
considerou (grifamos):
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo
próximo disso para justificar que se excepcione a garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia,
de conduta intensa e marcante que consiste em fato
objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível,
e que, embora possa ter outras
controlável pelo Judiciário
explicações, no mínimo
, amparada em
gera suspeita razoável
juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua
corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante
delito). (grifamos)
Em outros casos, como no
, com relatoria
AgRg no HC n. 846.939/SP
para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado
avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao
ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o
mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de
que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu
estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime.
Diante do panorama jurisprudencial atual sobre a matéria, passo à
análise do caso concreto.
Quanto à questão, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 54-56 -
grifamos):
A busca pessoal independerá de mandado judicial nos casos em
que houver 'fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito', a teor do disposto no já citado art. 244 do Código de
Processo Penal. Acerca do tema, o STJ firmou diretrizes para
validar a busca pessoal sem mandado judicial, fins de satisfazer
a exigência legal de "fundada suspeita", a qual deve ser aferida
de modo objetivo, com base em elementos concretos e anteriores
à realização da diligência, devidamente justificada pelas
circunstâncias do caso concreto, visando, em última análise,
evitar busca pessoal arbitrária.
(...)
Denota-se a imprescindibilidade de descrição clara e objetiva
acerca dos motivos da abordagem policial, sob pena de
inadmissibilidade dos elementos probatórios oriundos da busca
pessoal realizada. Isso porque, a permissão para a revista
pessoal deve ser fundada em suspeita séria, devidamente
justificada pelas circunstâncias do caso concreto, baseada em
elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, não
havendo espaço para motivações vagas e genéricas como
aquelas fundadas na "rotina" ou "praxe" do policiamento
ostensivo.
No caso, do contexto da narrativa do policial acerca das
circunstâncias da abordagem, a situação desvela absoluta falta
de descrição objetiva e precisa da ação policial. Não há menção a
qualquer elemento externalizado em atos concretos, no sentido
de movimentação típica de comercialização de drogas, ou então
abordagem dos supostos usuários compradores, autores das
denúncias. Nada de específico veio aos autos a justificar a
execução da revista pessoal, havendo mera alegação de
informações prévias obtidas de fonte não identificada, o que não
satisfaz a exigência legal.
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

De acordo com os depoimentos prestados em sede judicial, percebe-se
a incoerência acerca de como a abordagem foi realizada,
especialmente se antes ou depois de o adolescente correr da
guarnição. Também não ficou esclarecida a forma como a busca
pessoal foi realizada – aparentemente, a diligência foi realizada
dentro da residência do paciente. A testemunha Giovanni Godoy
Teixeira, quando inquirida, relatou
que estavam patrulhando nos arredores das vilas São Miguel e
São João, quando decidiram fazer uma incursão à pé na
Travessa do Charruas, por ser uma via que não passa veículos,
em razão de ser um local com reincidência de tráfico de
entorpecentes. Relatou que quando foram avistados, o
adolescente se demonstrou apavorado e começou a correr. Ato
contínuo, foi dada voz de abordagem, contudo, não foi
respeitada. Em razão disso, continuaram acompanhando o
representado, conseguindo realizar a abordagem no momento em
que Vitor se jogou na entrada da casa (fl. 41).
Por sua vez, o policial militar Rogerio Nunes da Costa, contou
que avistaram o adolescente e deram voz de abordagem, a qual
não foi obedecida, tendo o representado começado a correr.
Narrou que seus colegas acompanharam o adolescente e
conseguiram abordá-lo na entrada de sua residência (fl. 42).
Portanto, há divergência entre os depoimentos dos policiais militares
em relação às fundadas suspeitas que levaram à abordagem, pois um
deles afirma que o adolescente correu quando avistou a guarnição
policial, enquanto o outro relata que a voz de abordagem foi dada
antes que o adolescente corresse.
Desse modo, não há como concluir, a par das provas produzidas nos
autos originários, que a abordagem foi realizada quando verificada
justa causa para a medida. Com efeito, os depoimentos não
esclareceram se a busca pessoal foi procedida na entrada da
residência ou fora da residência.
Ademais, conforme decidido por esta Corte no HC n. 860.623, a fuga
ao avistar a guarnição policial não justifica a invasão domiciliar.
Além disso, o fato de o adolescente estar em local conhecido pelo
tráfico de drogas, por si só, não é apto a conferir justa causa na
medida de busca pessoal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL
NÃO
EVIDENCIADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ATUAÇÃO NÃO
ATRELADA À FINALIDADE DE ATUAÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL.
ABSOLVIÇÃO
QUE
SE
IMPÕE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou
quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580
/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de
25/04/2022
demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em
informações de fontes não identificadas ou em impressões
subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em
elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a
controle
pelo
Poder
Judiciário.
As
indicações
de
nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do
que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas
genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a
.
exigência legal. Precedentes
3. A busca pessoal realizada por guardas municipais só pode
ocorrer quando estritamente atrelada às funções do órgão, sendo
exigida relação clara, direta e imediata com a proteção de bens,
serviços ou instalações municipais, ou de seus usuários. Fora de
tais contornos, é ilegal a diligência. Precedentes.
4. Na hipótese, a busca pessoal foi amparada no fato de o
acusado, ante a aproximação dos guardas civis municipais, ter
corrido e tentado se desvencilhar de algo e, apenas quando
detido, encontrou-se, em sua posse, uma pequena porção de
entorpecentes e R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), ato
contínuo, os guardas foram levados até algumas casas
abandonadas, onde foram localizados mais entorpecentes.
5. A descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências
anteriores, incidindo nulidade que macula, igualmente, as provas
delas decorrentes. Não restando prova da materialidade do
delito de tráfico de drogas com a exclusão das evidências assim
obtidas, é de rigor a absolvição.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 876.279/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe
10/12/2024
de
.) (grifamos).
16/12/2024
Ainda a respeito da justa causa necessária para a busca pessoal, não
houve nenhuma tentativa da equipe policial de obter, antes da busca
pessoal, alguma corroboração dos elementos indicativos.
Em arremate, assentou-se a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que a apreensão de pequena quantidade de droga em via
pública, per se, não autoriza a realização de busca domiciliar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
3. No caso, há flagrante ilegalidade, porquanto a diligência
apoiou-se em denúncias anônimas e na apreensão de 20
comprimidos de Rohyp nol (medicamento benzodiazepínico), por
ocasião da busca pessoal, circunstâncias que não justificam, por
si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado
judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a
conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime
de tráfico de drogas.
4. Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a apreensão de pequena quantidade de droga
em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu
domicílio sem a devida expedição de prévio mandado
.
judicial. 5. Agravo regimental desprovido
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

(AgRg no AgRg no HC n. 922.253/DF, rel. Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
30/10/2024
de
– grifamos).
06/11/2024
Nesse contexto, é inescapável a nulidade da prova colhida a partir da
revista pessoal do paciente e, portanto, da busca domiciliar que de
imediato se sucedeu, haja vista a inexorável relação de causalidade
entre ambas – ex vi dos arts. 157, caput e § 1o, 563 e 564, inciso IV,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, não conheço o habeas corpus, mas, considerando a
existência de flagrante ilegalidade,
, a
concedo a ordem, de ofício
fim de reconhecer a invalidade das buscas pessoal e domiciliar e a
consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de
todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de
prova
da
materialidade,
na
necessária
improcedência
da
representação apresentada pelo Ministério Público.

Apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, há flagrante
ilegalidade na atuação dos policiais que realizaram as buscas pessoal e
domiciliar, razão pela qual houve concessão de ofício da ordem.
Conforme mencionado na decisão agravada, não foi esclarecido de
forma coerente como se deu a abordagem, havendo divergência nos
depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, apta a conferir dúvida
razoável a decidir com base no in dúbio pro reo.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer
argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48261850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 8c1554f6-a1a1-4f96-b5d2-dfa055514b9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 945.363 / RS
Número Registro: 2024/0347316-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50036922220228210023
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: V DA R S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: V DA R S
Documento eletrônico VDA48447857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 29137e58-0bda-41c3-b0e7-b6fcb1bd886c

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 29137e58-0bda-41c3-b0e7-b6fcb1bd886c